Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA TRÊS VÍTIMAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. PEDIDO DA DEFESA PARA ISENÇÃO DE PENA. ARTIGO 20, § 1o DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCRIMINANTES PUTATIVAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONCURSO FORMAL DELITOS DE LESÃO CORPORAL. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A descriminante putativa previstas no artigo 20, § 1o, do Código Penal, estabelece que “é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo”.
2. Se o réu e sua Defesa não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia (artigo 156 do Código de Processo Penal), para atestar qualquer situação de risco ao apelante ou que o fizesse supor situação que se existisse, tornaria a ação legítima, a manutenção da condenação e a aplicação da pena quanto aos delitos de resistência e de lesão corporal (artigo 329, § 2o, e artigo 129, § 12o, todos do Código Penal) é medida que se impõe.
3. Não configura legítima defesa putativa a suspeita do réu, sem qualquer embasamento fático, mas pautado apenas nas notícias midiáticas de mortes de jovens por policiais, de que seria agredido pelos policiais ao ser colocado na viatura para ser transportado para a delegacia.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
5. Os crimes de lesão corporal foram praticados em concurso formal, pois mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, o réu praticou três crimes, contra três vítimas distintas, devendo ser aplicada a reprimenda de apenas um dos delitos, pois iguais, aumentada de 1/5 (um quinto). Entre os crimes de lesão corporal, resistência e porte ilegal de arma de fogo incide o concurso material.
6. Recurso parcialmente provido.